Tribunal: TJDFT
Processo: 0037007-32.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0037007-32.2015.8.07.0001 APELANTE: ESPÓLIO DE GELMIREZ JOSÉ DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: JULIA FERNANDA COSTA DA SILVA APELADO: HUMBERTO PEDRO DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 26/01/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR